Tribunal: TJPA
Processo: 0021555-72.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021555-72.2020.8.14.0401

APELANTE: DIEGO DA SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0021555-72.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: DIEGO DA SILVA DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
. PROVIMENTO PARCIAL.
juízo sentenciante valorou de forma exacerbada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
(antecedentes, personalidade e conduta social)
sem fundamentação concreta. A
exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade e da conduta social deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos do atribuído pelo juízo sentenciante, uma vez que o
magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição das mencionadas circunstâncias. No caso concreto, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado na decisão judicial. Quanto aos antecedentes
, o réu não apresenta antecedentes criminais, uma vez que não apresenta sentença condenatória com trânsito em julgado, aplicação da
S
úmula
444 -
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Persistindo o aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
culpabilidade e circunstância do crime
, devidamente fundamentado, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado. Nesse sentido é a
Súmula nº 23
desta Corte:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

NOVA DOSIMETRIA.
Ajuste na
1ª fase
da dosimetria da pena, fixada a pena-base em
06 anos de reclusão
. Na
2ª fase
da dosimetria da pena reconheço atenuante da confissão espontânea, aplicando a pena intermediária em
04 anos de reclusão
.
Na 3ª

fase
ausente causas de aumento e diminuição, tornando-a definitiva e final em
4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto,
para o crime tipificado no
art. 129, § 3º, do CPB
.

Recurso CONHECIDO e PARCIAL PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual
do Tribunal de Justiça do Pará
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0021555-72.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: DIEGO DA SILVA DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PÂMELA (DIEGO DA SILVA DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID.7411574), que o condenou à pena de
07 anos de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, pelo crime tipificado no
artigo 129, §3º, do Código Penal Brasileiro
(crime de lesão corporal seguida de morte).

Na
denúncia
(ID.7411396), o representante do Ministério Público narrou que no dia 15/12/2020, o denunciado matou a golpes de faca Joncion Rodrigues Braga, fato ocorrido na Avenida Augusto Montenegro, esquina com a Avenida Centenário, bairro do Parque Verde..

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, “caput”,

do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(ID.7411571), o recorrente através de Defensor Público pugnou:
Redimensionamento da pena base próximo ao seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID.7411642), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(ID.7849640), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
a fim de que a sentença condenatória seja reformada apenas para afastar a valoração negativa das vetoriais dos antecedentes criminais, conduta social e personalidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo
redimensionamento da pena base próxima ao seu mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

A pretensão recursal em enfoque merece prosperar em parte, no caso em questão, as circunstancias judiciais constantes no artigo 59, do Código Penal extrapolaram parcialmente o tipo penal, tendo em vista que a fundamentação declinada as circunstâncias

(antecedentes, conduta social e personalidade) carecem de fundamentação idônea a justificar sua valoração negativa, conforme razões jurídicas a seguir delineadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CR/88:

Art. 5º. (...)

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CP:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
09 (cinco) anos de reclusão,
para o apelante, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 129, § 3º, do Código Penal.

Art. 157
-
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

(...)

§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, na sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, fixou a pena-base ao apelante em
09 anos de reclusão
, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais
(
culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e circunstância do crime).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais
:

“(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu DIEGO DA SILVA DE SOUZA, NOME SOCIAL “PÂMELA” agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com quatro feridas perfuroincisas, conforme laudo de Necropsia de ID29499785, dos autos; possui
antecedentes criminais
, respondendo pelos crimes de Ameaça e de Lesão Corporal;
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, uma vez que confessou ser usuário de entorpecentes e uso contínuo de bebida alcoólica;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade, após o uso de drogas (pedra oxi); os motivos, segundo apurado, o fato motivador foi uma discussão entre acusado e vítima, estando ambos em estado de embriaguez, conforme laudos nos autos;
as circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi atacada inesperadamente por quatro vezes com uma faca, deixando-a agonizando e empreendendo fuga do local da prática delituosa; as consequências do crime não transbordaram a gravidade natural do fato – morte da vítima; comportamento da vítima, considero que a vítima concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 09 (nove) anos de reclusão em desfavor do réu DIEGO DA SILVA DE SOUZA, NOME SOCIAL “PÂMELA”. (...).

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do apelado desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, uma vez que a ré PÂMELA, embora tenha afirmado que golpeou a vítima com intuito de se defender, entretanto, o número de perfurações indicadas no laudo necroscópico denotam exarcebação da atitude da ré, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração negativa
.

O apelado
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
59
DO
CÓDIGO PENAL
. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de “condenação transitada em julgado por fato anterior”. 2. Filio-me ao entendimento segundo o qual
a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime. 3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes
–
como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art.
59
, caput, do
Código Penal
. Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem. 4. O legislador conferiu ao julgador maior discricionariedade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais – ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto. 5. Com o permissivo da lei, é legítimo que o (a) Magistrado (a), na hipótese de haver mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, eleve a pena, por exemplo, acima do patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a existência de múltiplas sentenças penais definitivas denotam que seus antecedentes lhe são mais desfavoráveis. Respeita-se, concomitantemente, o princípio da legalidade e da individualização da reprimenda. Precedentes. 6. Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus a fim de reformar o acórdão impugnado tão somente para decotar, na primeira fase de dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade, ficando a pena final quantificada em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
. (STJ, Sexta Turma, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019).

Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Quanto a
personalidade
, bem como a
conduta social
seja valorada negativamente, o magistrado necessita de elementos plausíveis com um alcance mais amplo para valorá-la negativamente como diz a doutrina

in verbis:

Personalidade

"Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

"Ora, a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências - Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito." (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366)

"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

A conduta social
é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluindo o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz.j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há nos autos provas de fatos que o desabonem.
Neutra.

“Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129).

Assim também explica a jurisprudência pátria do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA: 19 (DEZENOVE) ANOS DE DETENÇÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBSISTENTES PARA FUNDAMENTAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DA CONDENAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DE OUTRAS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA 17 (DEZESSETE) ANOS COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO NOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
1. No caso em comento, se nota que houve equívoco quanto à circunstância judicial da conduta social, pois foi considerada desfavorável sem a presença de elementos autorizadores; 2. O Magistrado ponderou que o cometimento de dois crimes contra a vida é indicativo desfavorável da conduta social do Recorrente. A jurisprudência dos tribunais pátrios e superiores orientam que se devem analisar três fatores na vida do acusado: convívio social, familiar e laborai. A conduta social, portanto, não pode ser confundida com os antecedentes criminais e reincidência. Nesse sentido, considera-se que a conduta social deve ser considerada neutra, pois não há elementos suficientes para valorá-la; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base do Apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal.(...)
(STJ - REsp: 1720760 TO 2018/0018019-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 28/06/2018).

Ainda em análise das tais circunstâncias, percebo que houve um equívoco do juiz
a quo
ao justificar a valorização da
conduta social e da

personalidade
pautando-se em sua percepção pessoal em relação ao acusado vejamos:

“(...)conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, uma vez que confessou ser usuário de entorpecentes e uso contínuo de bebida alcoólica;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade, após o uso de drogas (pedra oxi); os motivos, segundo apurado, o fato motivador foi uma discussão entre acusado e vítima, estando ambos em estado de embriaguez, conforme laudos nos autos (...)”

O magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição das mencionadas circunstâncias. Nestas situações, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado nas decisões judiciais.

Assim, ante a valoração negativa da
conduta social
e
personalidade
em desacordo com as disposições legais, entendo que as referidas circunstâncias devem ser
neutras.

Por fim quanto às
circunstâncias do crime
, não há que se fazer qualquer reparação, tendo em vista que o juízo a quo utilizou-se de elementos concretos a justificar sua valoração negativa
, uma vez que a
vítima foi atacada inesperadamente por quatro vezes com uma faca, deixando-a agonizando e empreendendo fuga do local da prática delituosa,
merecendo uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante, contrariamente ao que alegou a defesa, motivo pelo qual não deve ser feita qualquer correção.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
culpabilidade e circunstância do crime
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, entretanto mantendo acima do patamar mínimo legal, conforme pretende o recorrente.

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido do acusado e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

1ª fase
:

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
persistirem desfavoráveis ao réu (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
) fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal)
, razão pela qual torno a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão
.

3ª fase
:

Estando ausente causas de aumento ou diminuição, por essa razão torno a pena definitiva e final em
4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto
,
para o crime tipificado no
art. 129, § 3º do Código Penal
.

Em razão do regime de pena aplicado, a presente decisão serve como
ALVARÁ DE SOLTURA
, salvo se o acusado não estiver preso por outro crime.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, concedo
parcial provimento
à pretensão recursal
,

alterando a pena final,
fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão em regime ABERTO, pelo crime tipificado no art. 129, § 3º, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 28

de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022